Tribunal: CARF
Processo: 11128.000838/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wagner Mota Momesso de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-24

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.000838/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.555 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/03/2004, 23/04/2004, 30/04/2004, 06/05/2004,
07/05/2004, 12/08/2004, 06/10/2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA
CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(Presidente), Mateus Soares de Oliveira, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Wagner
Mota Momesso de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.000838/2009-20
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.555 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000838/2009-20

Relatório
Cuida-se de auto de infração lavrado em face da recorrente em razão de prestação
de informações, referentes a dados de embarque de mercadorias exportadas, fora do prazo
disposto no art. 37, § 2o, da Instrução Normativa (IN) SRF no 28/1994 (prazo de sete dias),
conforme disposto no artigo 44 da aludida IN e no art. 107, inciso IV, alíneas “c” e “e”, do
Decreto-Lei no 37/1966, alterado pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003 (fls. 5/7).
Os registros dos dados de embarque das mercadorias exportadas, realizados pela
recorrente, se deram após o sobredito prazo (fls. 17/18).
A recorrente apresentou impugnação (fls. 28/32), alegando, em síntese, prescrição
de parte da autuação, falta de elemento essencial na autuação (eventual descumprimento de
prestar informação não gerou efeito no âmbito arrecadatório ou fiscalizatório de tributos) e
denúncia espontânea, já que as informações foram prestadas antes da lavratura do auto de
infração em tela, e, ao final, pleiteia a improcedência da autuação ou, alternativamente, a redução
do valor lançado.
A DRJ julgou a impugnação procedente em parte, acolhendo a prescrição de parte
da autuação e mantendo o restante (fls. 53/70), conforme a ementa a seguir transcrita:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Fatos Geradores: 16/03/2004, 23/03/2004, 23/04/2004, 27/04/2004, 30/04/2004,
06/05/2004, 07/05/2004, 29/06/2004, 12/08/2004 e 06/10/2004.
Ementa:
INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA DE DADOS DE EMBARQUE. PENALIDADE
ADMINISTRATIVA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A modificação introduzida pela Lei 12.350, de 2010, no § 2° do artigo 102 do Decreto-
lei 37/66, que estendeu às penalidades de natureza administrativa o excludente de
responsabilidade da denúncia espontânea, bem como o disposto no art. 138 do CTN,
não se aplica nos casos de penalidade decorrente do descumprimento dos prazos fixados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira.
PRESTAR
INFORMAÇÕES
AO
CONTROLE
ADUANEIRO.
DATA
DA
OCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO
E DECADÊNCIA.
A infração de deixar de prestar informações na forma e no prazo definidos pela Receita
Federal deve ser considerada como ocorrida no dia seguinte ao prazo máximo para
cumprimento dessa obrigação. Essa data é o termo inicial do prazo previsto no artigo
139 do Decreto-lei n.o 37, de 1966, caso não se comprove razão para ela ser afastada em
favor de outra prevista em lei.
As infrações excluídas em razão da prescrição e as mantidas constam às fls. 72/73
(Extrato do Processo).
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.555 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000838/2009-20

Cientificada do acórdão proferido pela DRJ em 03/10/2017, a recorrente
apresentou recurso voluntário em 1o/11/2017 (fls. 81/89), por meio do qual, em síntese, destaca a
tempestividade do recurso e, no mérito, pleiteia que seja excluída a sua responsabilidade em
razão da denúncia espontânea, prevista na redação dada pela Medida Provisória no 497, de 27 de
julho de 2010, ao art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37/1966, a fim de exonerar a totalidade do
crédito tributário.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.

O recurso é tempestivo e atende os demais pressupostos de admissibilidade.
Pleiteia a recorrente a aplicação do instituto da denúncia espontânea.
Como visto, a autuação trata da imposição de multa pelo descumprimento de
obrigação acessória de modo tempestivo.
Não merece acolhida o argumento recursal.
A matéria foi pacificada pelo CARF com a edição da Súmula no 126, de aplicação
obrigatória, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, ementada nos seguintes termos:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010 .(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
A jurisprudência do CARF, portanto, está consolidada, conforme precedentes a
seguir:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a
Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
(Processo no 10711.006071/2009-08; Acórdão no 9303-010.200; Relatora Conselheira
Érika Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.555 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000838/2009-20

Data do fato gerador: 28/05/2009
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350,
de 2010. (...)” (Processo no 11968.000910/2009-27; Acórdão no 3002-001.091; Relatora
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.006980/2010-14;
Acórdão no 3003-000.932; Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de
10/03/2020)
Assim sendo, nego provimento ao pedido sob exame.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 98
DF CARF MF
Original